Tribunal: TJES
Processo: 0001677-79.2019.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001677-79.2019.8.08.0041

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADEILSO DOS SANTOS MARTINS e outros

APELADO: MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU. INEXISTÊNCIA DE ANIMUS ABANDONANDI. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por ADEILSO DOS SANTOS MARTINS contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação Anulatória de Cassação de CNH ajuizada em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/ES, com fundamento no art. 485, III, do CPC/15, por suposto abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a nulidade da sentença por ausência de requerimento do réu para a extinção por abandono da causa, conforme exige a Súmula 240 do STJ; (ii) apurar se houve efetivamente abandono processual, à luz da ausência de réplica à contestação; e (iii) definir se a existência de manifestação posterior nos autos afasta o elemento subjetivo necessário à extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da Súmula 240, exige requerimento expresso do réu para a extinção do processo por abandono da causa quando já formada a relação processual. No caso, o réu apresentou contestação e, ao final, requereu o julgamento antecipado da lide, o que demonstra interesse na resolução do mérito, afastando a possibilidade de extinção de ofício.

A ausência de réplica à contestação não configura abandono da causa, pois trata-se de faculdade processual do autor. A inércia pontual enseja apenas preclusão temporal quanto ao ato específico, mas não acarreta, por si só, a extinção do feito.

A extinção por abandono exige não apenas o elemento objetivo (inércia), mas também o elemento subjetivo (animus de abandonar a causa), inexistente na hipótese, tendo em vista que o autor protocolou petição de réplica, ainda que extemporânea, demonstrando inequívoca intenção de prosseguir com o feito.

A extinção prematura, quando o processo se encontra apto ao julgamento do mérito, viola os princípios da primazia da decisão de mérito, do devido processo legal e do impulso oficial, especialmente quando o réu requer o julgamento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Após a citação válida e a apresentação de contestação, a extinção do processo por abandono da causa exige requerimento expresso do réu, nos termos da Súmula 240 do STJ.

A ausência de réplica à contestação não caracteriza abandono da causa, sendo mera faculdade processual do autor.

O abandono da causa pressupõe a conjugação de inércia objetiva com o elemento subjetivo de desinteresse, o que não se verifica quando há manifestação posterior nos autos pleiteando o prosseguimento do feito.

Viola o princípio do devido processo legal a extinção prematura do processo por abandono quando o réu pleiteia julgamento de mérito e o feito encontra-se apto à decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 2º, 355, 485, III e §1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no REsp 1202158/AM, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, j. 04.11.2010, DJe 12.11.2010.

TJMG, AC 10000220524573001, Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira, j. 13.07.2022.

TJES, ApCiv 0000646-28.2013.8.08.0043, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 01.03.2024.

TJSP, AI 2092215-92.2022.8.26.0000, Rel. Des. Tercio Pires, j. 19.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 0001677-79.2019.8.08.0041

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADEILSO DOS SANTOS MARTINS, ADEILSO DOS SANTOS MARTINS

APELADO: MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN ES, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LUDYMILLA CHRISTINE DE OLIVEIRA PAINEIRAS - ES28497-A

VOTO

Nos termos do Relatório, t
rata-se de recurso de apelação interposto
p
or

ADEILSO DOS SANTOS MARTINS
contra a sentença ID 16358617, proferida pelo Juízo da Vara Única de Presidente Kennedy, que, na Ação Anulatória de Cassação de CNH ajuizada em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/ES
, extinguiu o feito sem resolução do mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC/15 e condenou a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, observada a gratuidade da justiça.

Em suas razões ID 16358618, o ora apelante argumenta que (i) a nulidade da intimação que ensejou a extinção, alegando violação ao devido processo legal; (ii) a inexistência de animus de abandonar a causa, ressaltando que a inércia pontual não justifica a medida drástica da extinção; e (iii) a necessidade de julgamento do mérito, dado que o processo já se encontrava maduro, inclusive com pedido de julgamento antecipado formulado pelo réu. Requer, ao final, a anulação da sentença e o regular prosseguimento do feito.. Com fundamento em tais razões, pede a anulação da sentença apelada com o retorno dos autos para regular prosseguimento do feito.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

O cerne da controvérsia recursal reside na correção, ou não, da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por abandono da causa (art. 485, III, do CPC/
15
), após a inércia da patrona do
apelante
em apresentar manifestação e a tentativa infrutífera de intimação pessoal da parte.

P
ois bem.

A extinção do processo por abandono da causa não se opera de forma automática ou meramente objetiva,
na medida em que a
pós a angularização da relação processual, a extinção por abandono depende de requerimento expresso da parte demandada.

Esta é a inteligência da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça:
“A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”
.

No caso em apreço, a análise dos autos revela que a autarquia
apelada
foi devidamente citada e apresentou
c
ontestação tempestiva. Mais do que isso: ao final de sua peça defensiva, o DETRAN/ES pugnou expressamente pelo julgamento antecipado da lide, demonstrando inequívoco interesse na resolução de mérito da demanda, visando à improcedência dos pedidos autorais e à formação da coisa julgada material.

Ao extinguir o feito de ofício, sem que houvesse requerimento do réu/
apelado
nesse sentido – e, pior, contrariando o pedido do réu para que a lide fosse julgada –, o magistrado
de origem
violou o princípio dispositivo e a jurisprudência vinculante das Cortes Superiores.

Não é dado ao juiz substituir-se à parte ré para extinguir o processo por abandono quando a própria parte contrária deseja o desfecho meritório.

N
esse sentido,

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR - NULIDADE DA SENTENÇA - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU - SÚMULA Nº 240 STJ - SENTENÇA CASSADA. Nos termos do art. 485, III, do CPC/15, o juiz não resolverá o mérito quando "por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias" - Conforme previsto no § 1º do art. 485 do CPC, nos casos de o autor abandonar a causa por mais de 30 dias, a parte deverá ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 05 dias - Dispõe a Súmula nº 240 do STJ que "a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu" - Regularmente formada a relação processual, não pode o juiz extinguir a demanda de ofício por abandono da causa pelo autor, porquanto indispensável prévio requerimento do réu nesse sentido. (TJ-MG - AC: 10000220524573001 MG, Relator.: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 13/07/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 20/07/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS. ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART . 485, INCISO III, DO CPC). AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RÉU CITADO. REQUERIMENTO NECESSÁRIO .
1. A extinção do processo por abandono da causa (artigo 485, inciso III, § 1º, do CPC), exige-se a intimação pessoal do autor. 2. Nos termos do que preconizam as Súmulas nos 240/STJ e 30/TJGO, após o oferecimento da contestação, a extinção do processo por abandono do autor depende de prévio requerimento do réu, condição impeditiva para decretação do abandono de ofício.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (TJ-GO - AC: 02781593720138090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Desembargador Jeova Sardinha
d
e Moraes, Goiânia - 6ª UPJ das Varas Cíveis, publicado em 06/03/2023).

Não bastasse tal argumento, a sentença apelada fundamenta-se na inércia da advogada do recorrente em apresentar manifestação (Réplica) após ser intimada. Contudo, é imperioso distinguir o instituto da preclusão do instituto do abandono.

A falta de manifestação sobre a contestação (réplica) ou sobre a produção de provas não acarreta a extinção do processo, mas tão somente a perda da faculdade processual de praticar aquele ato específico (preclusão temporal). Se a parte autora deixa de replicar, o processo não para, segue seu curso natural, cabendo ao magistrado, com base no impulso oficial (art. 2º do CPC/15), sanear o feito ou proferir julgamento antecipado, conforme o estado do processo (art. 355 do CPC/15).

Por outro lado, o abandono da causa, apto a gerar extinção, pressupõe uma desídia absoluta que impeça o prosseguimento da marcha processual (v.g., a não realização de uma diligência que compete exclusivamente ao autor e sem a qual o processo não pode andar).

Ocorre que este não era o caso dos autos, uma vez que o processo estava apto a julgamento ou saneamento, independentemente de nova manifestação do ora apelante, em réplica.

A réplica à contestação, não obstante sua relevância processual, é uma faculdade da parte, de modo que sua ausência não é capaz de configurar o abandono processual nos termos do art. 485, III, do CPC/15.

Nesse exato sentido, já de pronunciou o c. STJ,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE RÉPLICA. FACULDADE DO AUTOR. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A configuração do abandono da causa pelo autor pressupõe a existência do elemento subjetivo, o que não se caracterizou na espécie, uma vez que os autores, instados a se manifestar pelo Juiz a quo, requereram o prosseguimento do feito.
2. A apresentação de réplica configura mera faculdade do autor, de sorte que sua ausência não autoriza a extinção do feito por abandono da causa. 3. "A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu", não ocorrido na espécie, como reconhecido pelo próprio agravante (Súmula 240/STJ).
4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1202158 AM 2010/0124824-7, Relator.: Ministro Arnaldo Esteves Lima, Data de Julgamento: 04/11/2010, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 12/11/2010).

E, ainda, a jurisprudência dos Tribunais Estaduais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO NÃO CONFIGURADA. APRESENTAÇÃO DE RÉPLICA CONFIGURA MERA FACULDADE DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. NULIDADE DA SENTENÇA DECLARADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. [...] “A apresentação de réplica configura mera faculdade do autor, de sorte que sua ausência não autoriza a extinção do feito por abandono da causa”
(STJ - AgRg no REsp: 1202158 AM 2010/0124824-7, Relator.: Ministro Arnaldo Esteves Lima, Data de Julgamento: 04/11/2010, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 12/11/2010). VI. Recurso conhecido e provido. Nulidade da sentença declarada. Retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. (TJ-ES - Apelação Cível: 0000646-28.2013.8.08.0043, Relator: Namyr Carlos de Souza Filho, 3ª Câmara Cível, publicado em 01/03/2024).

Agravo de Instrumento – ação reparatória por danos materiais e morais - acidente de trânsito - insurgência do acionado contra "decisum" que trouxe indeferido pedido de extinção do processo por abandono de causa alicerçado no artigo 485, inciso III, do CPC - ausência de réplica, bem assim de manifestação no atinente ao interesse na produção de provas – faculdades conferidas ao autor - inércia desencadeadora de preclusão temporal - abandono de causa não configurado - precedentes - decisão preservada - recurso improvido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20922159220228260000 Jacupiranga, Relator.: Tercio Pires, Data de Julgamento: 19/05/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2022).

Ademais, a análise integral dos autos revela que, de fato, o ora apelante não abandonou a causa. Às fls. 151/155, consta petição de "RÉPLICA À CONTESTAÇÃO", protocolada em 15/12/2022, assinada pela patrona do recorrente.

Ainda que tal manifestação tenha ocorrido após o prazo inicialmente assinado, ela demonstra, de forma cabal, a ausência do elemento subjetivo necessário à configuração do abandono: a intenção de abandonar.

A extinção por abandono exige a conjugação do elemento objetivo (inércia temporal) e subjetivo (intenção de não mais litigar), de modo que a presença de petição do ora apelante nos autos, pleiteando o prosseguimento do feito e a tutela antecipada, é prova inequívoca de que o interesse processual persistia.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU
PROVIMENTO
ao apelo interposto anular a sentença apelada e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, devendo o magistrado analisar a necessidade de dilação probatória ou, caso entenda que a causa está madura, proceder ao julgamento do mérito, conforme requerido pelas partes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
ao apelo interposto anular a sentença apelada e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito